Tribunal: TJES
Processo: 5007207-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007207-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5007207-45.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA RANGEL NUNES.

RECORRIDO(A):
CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17092660),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DA PENHA RANGEL NUNES
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrida ao reembolso do valor de R$91,08 (noventa e um reais e oito centavos), já em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), decorrente de cobrança indevida de mensalidade de associação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, por não ser condizente com os danos extrapatrimoniais suportados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Adentrando ao mérito recursal, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, haja vista a quantidade de descontos, o valor de cada desconto e a inexistência de maiores repercussões negativas em desfavor da recorrente, de sorte que deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$1.00,00 (mil reais).

5.

Por derradeiro, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

6.

Nesta senda, denota-se que o valor fixado se afigura como irrisório, devendo ser majorado, sendo o arbitramento na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV – DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os demais capítulos a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES, MAJORAR a condenação de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

8.
Sem custas ou honorários ex lege.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)